Tribunal: TJES
Processo: 5013077-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013077-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA
ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – POSSIBILIDADE – MORA CONFIGURADA
TEMA REPETITIVO 1132
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A notificação expedida fora enviada para o mesmo endereço constante no contrato acostado aos autos de origem.

2.
Ademais, o fato do AR ter sido assinado por terceiro não é apto a desconstituir a mora, desde que, por certo, o aviso de recebimento tenha sido expedido para o mesmo endereço lançado na avença, o que ocorre no caso dos autos.

3.
Tema Repetitivo 1132: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, publicado em 20/10/2023)

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013077-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de busca e apreensão
”
ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, deferiu a medida liminar pretendida.

Alega a parte recorrente, em suma, que a mora não resta configurada, notadamente uma vez que não houve o recebimento pessoal do destinatário (id. 6497428).

Requereu, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 6584343.

Contrarrazões no id. 6732366 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013077-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE MEDEIROS

contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação de busca e apreensão
”
ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, deferiu a medida liminar pretendida.

Alega a parte recorrente, em suma, que a mora não resta configurada, notadamente uma vez que não houve o recebimento pessoal do destinatário (id. 6497428).

Requereu, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 6584343.

Contrarrazões no id. 6732366 pelo desprovimento do recurso.

Como dito, tratam os autos de origem de ação de busca e apreensão deflagrada pelo banco agravado em desfavor do recorrente.

Na r. decisão recorrida, entendeu o julgador singular, em suma, pela presença dos requisitos legais ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

De fato, a notificação expedida fora enviada para o mesmo endereço constante no contrato acostado aos autos de origem, a saber, Rua Chapot Presvot, nº. 600, apto 401, Praia do Canto, Vitória/ES.

Ademais, o fato do AR ter sido assinado por terceiro não é apto a desconstituir a mora, desde que, por certo, o aviso de recebimento tenha sido expedido para o mesmo endereço lançado na avença, o que ocorre no caso dos autos.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS IRREGULARES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Para que a mora esteja comprovada é necessário que o contratado demonstre o recebimento da notificação quanto ao débito no endereço do contratante, ainda que o AR tenha sido assinado por terceiro.
II. Aos negócios jurídicos devem ser observados princípios tais quais boa-fé e força obrigatória contratuais, além do pacta sunt servanda, para que a vontade das partes, exposta no contrato, seja mantida. A viabilização da continuidade da pactuação é possível, dentre outras medidas, pela renegociação da dívida, em busca do equilíbrio das obrigações assumidas, sem que algum dos contratantes seja prejudicado pela quebra da pactuação. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180048817, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se . 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Ademais, as razões apresentadas vão de encontro à tese fixada, recentemente, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Tema Repetitivo 1132
. Vejamos
:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, publicado em 20/10/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.